Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708460-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: DANIEL TELES FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. EXAME. PAINEL PARA CÂNCER HEREDITÁRIO. SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO CONDICIONADO. LEI 14.545/2022. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO. DUT. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO EXAME. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde (STJ, Súmula 608). 3. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção, ao apreciar os EREsps no 1.886.926/SP e 1.889.704/SP, passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado. Reafirmação do precedente. 4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, mantendo-se, contudo, as exceções de cobertura expressamente prevista na legislação. 5. A ré/apelante tem cobertura para a enfermidade base do autor/apelado (adenocarcinoma intramucoso de cólon) e, por isso, é indevida a recusa do fornecimento do exame solicitado pela especialista para esclarecimento de outra suspeita diagnóstica, associada à primeira, indicado em virtude dos achados clínicos e complementares e expressamente previsto no rol da ANS, cujos critérios de utilização foram preenchidos. 6. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral. Precedentes. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 4°, inciso III, da Lei 9.961/2000, 186, 187, 188, inciso I, e 946, todos do Código Civil, argumentando que o exame requerido não atende aos critérios previstos na DUT 110 da RN 465/2021. Sustenta que, diante da ausência de enquadramento nas situações previstas na norma, inexiste obrigação legal ou contratual de custeio, afastando qualquer configuração de negativa indevida ou de descumprimento contratual. Destaca, ainda, que a judicialização da saúde deve respeitar os parâmetros técnicos fixados pelas autoridades reguladoras, a fim de evitar a imposição de obrigações que ultrapassem as diretrizes científicas e legais estabelecidas pela ANS. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 73193369). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4°, inciso III, da Lei 9.961/2000, 186, 187, 188, inciso I, e 946, todos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No relatório de ID no 69882975, a médica assistente destacou o preenchimento dos três critérios recomendados e alertou que o atraso na comprovação diagnóstica poderia prejudicar o paciente e sua família que não obteria condutas mais adequadas nem o aconselhamento genético apropriado. A apelante não fez junta médica, não juntou documentos que contradissessem o relatório médico, não pediu a realização de perícia judicial e defendeu, de forma genérica, que o apelado não preencheu os requisitos da DUT. (...) O apelado teve câncer de cólon. Há, portanto, justificativa técnica para o exame. Inexistem provas em sentido contrário (CPC, art. 373, II). (...) A ré/apelante tem cobertura para a enfermidade base do autor/apelado (adenocarcinoma intramucoso de cólon) e, por isso, é indevida a recusa do fornecimento do exame solicitado pela especialista para esclarecimento de outra suspeita diagnóstica, associada à primeira, indicado em virtude dos achados clínicos e complementares e expressamente previsto no rol da ANS, cujos critérios de utilização foram preenchidos”. (ID 72227862). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73193369. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021